Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705749-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA VICENSI AGRAVADO: MILTON RODRIGUES DE SOUZA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA VICENSI. Intimada a se pronunciar sobre a preliminar de intempestividade do recurso suscitada em contrarrazões, a agravante se limitou a afirmar que o agravo “é manifestamente tempestivo”. DECIDO. O art. 932 do Código de Processo Civil autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que a decisão indeferindo a pesquisa foi disponibilizada em 14.12.2022. A decisão que resolveu os embargos de declaração foi disponibilizada em 18.01.2023 e o agravo somente foi interposto em 21.02.2023, portanto, manifestamente intempestivo Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator